Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707989-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: EVARISTO BORGES LEAL, MARIA GOMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por AGUAJUSTA DF TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA., contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual se negou seguimento ao agravo de instrumento (ID 61447160). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 62519932. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator